Tribunal: TJBA
Processo: 8020710-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020710-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VANDERLEI SOARES DA CONCEICAO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE NA VIA ESTREITA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, possibilidade de enquadramento como tráfico privilegiado e presença de condições pessoais favoráveis, com pedido de revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegação de tráfico privilegiado afastam a custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, evidenciados pela apreensão de quantidade e diversidade de drogas, dinheiro em espécie e anotações indicativas de atividade mercantil ilícita.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e depoimentos colhidos, configurando o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi, revelador de dedicação à atividade criminosa, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

A diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias, aliadas aos demais elementos apreendidos, indicam prática de tráfico de drogas e risco de reiteração delitiva.

A análise acerca da incidência do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública. 2. A quantidade, diversidade de drogas e elementos indicativos de comercialização justificam a custódia cautelar. 3. A análise do tráfico privilegiado não é cabível em habeas corpus quando demandar dilação probatória. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8020710-79.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
MÁRCIO MARTINS TINOCO
e como Paciente
VANDERLEI SOARES DA CONCEIÇÃO PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da ordem
e

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.